Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-75.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Revisional e Indenizatória – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) – Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo do contrato –

Ementa:
Revisional e Indenizatória – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano) – Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1061530/RS – Matérias sujeitas à coisa julgada à míngua de recurso da parte adversa
Repetição em dobro - Descabimento - Restituição na forma simples – Má-fé do requerido não comprovada – Indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do art. 373, I do CPC (art. 333, I do CPC/73) – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Precedentes do C. STJ – Pretensão afastada.
Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca caracterizada - Incidência da regra do artigo 85, §2o, incisos I a IV e §8o do Código de Processo Civil – Valor da verba – Apreciação equitativa do juiz – Majoração descabida – Observância dos parâmetros legais – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.